Tribunal: TJMT
Processo: 1011682-89.2024.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011682-89.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO FERREIRA LOPES - CPF: 004.023.479-78 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA NA ORIGEM. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DO RECORRENTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal, após a revogação do benefício da gratuidade da justiça pelo juízo de origem e concessão de prazo para seu recolhimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: se a ausência de comprovação da condição de hipossuficiência, após oportunizada sua demonstração, seguida da inércia quanto ao recolhimento do preparo no prazo determinado, configura deserção que obsta o conhecimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, sendo que o § 4o do mesmo dispositivo estabelece que, havendo pedido de gratuidade da justiça pendente de apreciação, o recorrente deve reiterá-lo no ato de interposição do recurso.

4. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, quando indeferido o pedido de gratuidade da justiça, deve-se oportunizar o pagamento posterior do preparo, contudo, o não pagamento no prazo estipulado implica deserção, sem efeitos retroativos de eventual concessão posterior do benefício.

5. No caso concreto, após a revogação da gratuidade anteriormente concedida, foi oportunizada ao agravante a comprovação de sua hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, tendo permanecido inerte, assim como não efetuou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias que lhe foi concedido, conforme determina o artigo 99, § 7o, do CPC c/c artigo 79-B, § 2o, do RITJ/MT.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, seguido da inércia do recorrente em comprovar sua hipossuficiência quando oportunizado, e o não recolhimento do preparo no prazo concedido, configura deserção que impede o conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §§ 2o e 7o, 1.007, caput, §§ 4o e 5o; RITJ/MT, art. 79-B, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 743.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/10/2015, DJe de 10/11/2015; TJMT, N.U 0004453-07.2018.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/11/2022, DJE 01/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto
por MARCIO FERREIRA LOPES
contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível interposta nos
embargos à execução no 1011682-89.2024.8.11.0040
, não conheceu do recurso por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que requereu o benefício da gratuidade da justiça ainda na origem, mediante juntada de declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios.

Alega não possuir condições de arcar com as custas processuais, e que, portanto, não seria cabível exigir o pagamento do preparo antes do exame do referido pedido.

Aponta que reside em lugar de difícil acesso e comunicação, motivo pelo qual, requer a intimação pessoal, por meio de oficial de justiça, para garantir-lhe ciência inequívoca dos atos processuais e o pleno exercício de seus direitos.

Pugna, ao final, pelo provimento do agravo, com a consequente retratação da decisão agravada, diante da falta da ausência de intimação do patrono do agravante, bem como para a concessão do benefício da justiça gratuita e o processamento da apelação.

O agravado Banco do Brasil S.A. apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos, sobretudo ante a ausência de decisão judicial que tenha deferido a gratuidade da justiça à época da interposição do recurso (Id. 282244890)

Desnecessária a intervenção ministerial, em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
MARCIO FERREIRA LOPES
contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível interposta nos
embargos à execução no 1011682-89.2024.8.11.0040
, não conheceu do recurso por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo, adequadamente instruído e preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual dele
conheço.

Conforme relatado, a decisão agravada deixou de conhecer da apelação interposta pelo agravante, sob o fundamento de
deserção, em virtude da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal.

Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deve comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

A legislação processual, em seu § 4o do mesmo dispositivo, dispõe que, nas hipóteses em que houver pedido de gratuidade da justiça pendente de apreciação, deve o recorrente reiterá-lo no ato da interposição do recurso.

O agravante afirma que, ao interpor o recurso de apelação, lhe foi concedido o benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual considerou-se isento do recolhimento do preparo recursal.

No entanto, conforme expressamente consignado na sentença recorrida, o Juízo de origem revogou o benefício anteriormente deferido.

Em observação ao disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, foi oportunizada ao Recorrente a possibilidade de comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, mediante a apresentação de documentação idônea, nos termos do despacho de id. 265728781.

Contudo, conforme certificado no id. 268297291, o agravante permaneceu inerte, deixando de juntar aos autos quaisquer elementos que comprovassem sua incapacidade financeira para o recolhimento do preparo recursal.

Diante dessa decisão, foi determinada a intimação do apelante/agravante para que efetuasse o recolhimento do preparo recursal,

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme artigo 99, § 7.o, do CPC c/c artigo 79-B, § 2.o, do RITJ/MT (id. 268572254).

Consoante a certidão de id. 274457861, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis, sem apresentar documentação capaz de comprovar a hipossuficiência, tampouco recolheu o preparo no prazo estabelecido.

Nesse contexto, o Eminente Relator, Des. Marcio Vidal, em decisão monocrática, não conheceu do recurso de apelação, por força da deserção configurada pelo descumprimento da exigência expressa do art. 1007, §§ 4o e 5o, do mesmo Código Processual (id. 275134887).

Nesse passo, é oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO. RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO. PLEITO DE DEFERIMENTO NA PETIÇÃO DO APELO NOBRE. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 187 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de o insurgente não haver comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula no 7 do STJ.
2. Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo; contudo, o não pagamento no prazo estipulado implicará deserçã
o (EDcl no Ag 1.047.330/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe 2/9/2010). 3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, embora o benefício da gratuidade da justiça possa ser pleiteado a qualquer tempo, quando requerido no curso da ação, o pedido deve ser formulado em petição autônoma e autuado em apartado, consoante dispõe o art. 6o da Lei no. 1.060/1950. 4. A concessão do benefício da justiça gratuita não opera efeito retroativo; portanto, a sua concessão não dispensa o pagamento do preparo de recurso anteriormente interposto. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 743.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 10/11/2015). (grifo nosso)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AGENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE FORMATURA - RECURSO DA AUTORA - DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE PREPARO - ARTIGO 1.007 DO CPC - NÃO CONHECIMENTO - APELO DA PARTE REQUERIDA - SERVIÇOS NÃO PRESTADOS EM SUA INTEGRALIDADE E NOS MOLDES CONVENCIONADOS - RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Restando comprovado nos autos que a autora teve indeferida a gratuidade da justiça e não realizou o pagamento do preparo do recurso, mesmo depois de intimada para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. [...]
(TJMT - N.U 0004453-07.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022). (grifo nosso)

Diante do exposto, não sendo caso de concessão do benefício da justiça gratuita e inexistindo o recolhimento do preparo, resta caracterizada a deserção, motivo pelo qual impõe-se a inadmissibilidade do recurso de apelação, tal como decidido na decisão monocrática agravada, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Portanto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a decisão agravada não merece reparos, porquanto pautada estritamente na legislação vigente e na jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025